Tribunal: TJSP
Processo: 1024583-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR INCIDENNTE SOBRE MENSALIDADE. IGP-M. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE. VARIAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO EVENTO EXTRAORDINÁRIO. PREVISIBILIDADE ECONÔMICA. PRETENSO ÍNDICE EM SUBSTITUIÇÃO QUE É HISTORICAMENTE DIVERSO. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE SE CONFIGURAR SUBSTRATO PARA AUTOMÁTICA REVISÃO CONTRATUAL. IMPERIOSA

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR INCIDENNTE SOBRE MENSALIDADE. IGP-M. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE. VARIAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO EVENTO EXTRAORDINÁRIO. PREVISIBILIDADE ECONÔMICA. PRETENSO ÍNDICE EM SUBSTITUIÇÃO QUE É HISTORICAMENTE DIVERSO. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE SE CONFIGURAR SUBSTRATO PARA AUTOMÁTICA REVISÃO CONTRATUAL. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO DA AFETAÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA DA PARTE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Revisional de contrato. Pretensão da parte à substituição de índice estatuído para o IPCA. IGP-M. Ausência de ilegalidade ou de abusividade. Variação que não pode ser considerada como fator extraordinário a causar revisão do contrato. Previsibilidade econômica. Pretenso índice em substituição que é historicamente diferente. Pandemia. Impossibilidade de configurar substrato para a automática revisão dos ajustes. Imperiosa necessidade de comprovação da afetação a atividade econômica desenvolvida pela parte. Ausência na hipótese.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.